Tribunal: TJDFT
Processo: 0755529-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
ale Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0755529-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS MICHEL FREIRE SILVEIRA IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que figura como paciente DOUGLAS MICHEL FREIRE SILVEIRA, tendo como objeto a insurgência de nulidade absoluta do processo, por suposta incompetência territorial do Juízo que decretou a prisão preventiva, bem como ainda o excesso de prazo na mesma. Em apertada síntese o impetrante esclarece que o paciente foi preso em 27/08/2025, em suposto flagrante, pela autoridade policial da 1a Delegacia de Águas Lindas/GO, acusado de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, por quatro vezes) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto/GO. Em 09/09/2025, a defesa requereu a revogação da prisão alegando incompetência do juízo. Na mesma data, o magistrado declinou a competência para o Tribunal do Júri do Gama/DF, determinando que o pedido fosse apreciado pelo juízo competente. Os autos foram distribuídos ao Tribunal do Júri em 12/09/2025, onde a autoridade coatora deixou de analisar o pedido de revogação e encaminhou o processo ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia. O Ministério Público então ofereceu denúncia em 22 de setembro de 2025, a qual foi recebida no dia seguinte, ocasião em que a apontada Autoridade Coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sem enfrentar o argumento central da incompetência do juízo que decretou a custódia. Aduz que no caso vertente, a decisão de indeferir a revogação (ID 250851187) não enfrentou o argumento da incompetência originária de forma adequada, limitando-se a reafirmar a gravidade do delito e traços genéricos de periculosidade, bem como que não houve reavaliação minuciosa e concreta dos riscos atuais, tampouco consideração das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Relata que o Paciente se encontra preso há 111 (cento e onze) dias, sem designação de audiência de instrução e julgamento, e com a aproximação do recesso forense, a manutenção da prisão do Paciente torna-se desproporcional e ilegal. Defende o impetrante, na oportunidade, a presença dos requisitos necessários ao cabimento de decisão liminar, ressaltando a suposta ilegalidade praticada por inobservância do julgador, a gerar constrangimento ilegal. Ao final, formula os seguintes pedidos, in verbis: Diante do acima exposto, requer-se, o processamento do presente writ, com urgência, para: 1. Conceder liminar para determinar o imediato relaxamento da prisão do Paciente DOUGLAS MICHEL FREIRE SILVEIRA, pela INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO; 2. Conceder a ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do Paciente, por nulidade da decisão originária e excesso de prazo sem fundamentação idônea, com expedição de alvará de soltura; 3. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não haver ilegalidade flagrante suficiente para relaxamento, que seja revogada a prisão preventiva e substituída por medidas cautelares do art. 319 do CPP, dentre as quais (a) comparecimento periódico em juízo, (b) proibição de ausentar-se da comarca, (c) proibição de manter contato com determinadas pessoas eventualmente arroladas pelo MP, e (d) monitoração eletrônica, se necessário É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar, aviado no bojo de habeas corpus, o qual objetiva fazer cessar o constrangimento ilegal decorrente da alegada incompetência territorial do Juízo decretou a prisão preventiva, além do excesso de prazo dela. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Por oportuno, cito a última decisão proferida pelo Juízo apontado como coator, em 23/09/2025, pelo qual indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela Defesa, para que a sua prisão cautelar do paciente fosse revogada (id. 79580178 ): DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE DOUGLAS MICHEL FREIRE SILVEIRA DOUGLAS MICHEL FREIRE SILVEIRA, por meio de Defesa por ele constituída, requereu a revogação de sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medida cautelar diversa (id. 249781077). O investigado fundamentou o seu pedido aos argumentos de que: o juízo que decretou a prisão preventiva não era competente; o acusado é primário, possui emprego lícito e residência fixa; a gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a manutenção da segregação preventiva; e a possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Ao ofertar a denúncia, o Ministério Público também se manifestou em cota, afirmando que as prisões preventivas de NAYRAN FREITAS ROCHA e dos codenunciados DOUGLAS MICHEL FREIRE SILVEIRA e IGOR SOUZA AMORIMCARVALHO ainda eram necessárias, porquanto remanescem incólumes os fundamentos que autorizaram suas custódias cautelares (id. 250706366, p. 6 e 7). É o relato do necessário. DECIDO. Da leitura dos autos, nota-se que a conversão das prisões para a modalidade preventiva se deu para garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta do delito; do fato de que DOUGLAS é tido, segundo depoimentos colhidos, como uma pessoa temida na região dos fatos; bem como por ser ele ser desafeto das vítimas PAULO e DHOMINI, o que leva ao risco de reiteração criminosa (id. 249781066, p. 3 e 4). Este documento foi gerado pelo usuário 005.***.***-96 (perfil: Magistrado) em 15/12/2025 20:33:38No mais, na decisão que decretou a prisão preventiva foi reconhecida a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria (id. 249781066, p. 3 e 4). Ademais, em razão dessa mesma circunstância, foi recebida a denúncia ofertada em desfavor da requerente e de outros, ainda por meio desta mesma decisão. Ficou também consignado na referida decisão que a prisão é imprescindível para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do fato delituoso, pois DOUGLAS, juntamente com outras pessoas, teriam se dirigido à casa onde se encontravam as vítimas e, lá, teriam efetuados diversos disparos de arma de fogo, vindo inclusive a matar um cachorro. Não bastasse, após os órgãos de segurança pública empreenderem imediatas diligências logo após o ocorrido, eles conseguiram localizar o investigado, juntamente com os codenunciados, na posse de arma de fogo e diversas munições, sem a devida autorização legal, tudo a denotar a periculosidade dos agentes. Desse modo, como ressaltado na referida decisão, a dinâmica dos fatos indica a gravidade concreta dos crimes e denota a alta periculosidade daqueles apontados como seus autores, consubstanciando, assim, fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. Por outro lado, essa dinâmica, juntamente com suas circunstâncias, sugere que a liberdade do requerente pode representar risco, preenchendo assim o terceiro pressuposto da prisão preventiva. Lado outro, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente não são aptos a demonstrar a ausência de qualquer dos requisitos ou fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, mesmo porque não foram indicados fatos novos que comprovem a eliminação do risco à incolumidade pública. No mais, eventuais condições pessoais do agente como o fato de ser primário e sem registro de antecedentes criminais, de possuir residência fixa e mesmo de trabalho lícito não são condições capazes de afastar, por si sós, a necessidade de segregação cautelar, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal[1]. Por fim, dada a elevada gravidade das condutas imputadas ao requerente, denotando assim a sua periculosidade, não há medidas cautelares diversas da prisão que possam afastar o risco à ordem pública, motivo pelo qual a substituição por qualquer delas se mostra inviável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de DOUGLAS MICHEL FREIRE SILVEIRA. Dito isso, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que a regra para fixação da competência, consoante disposto no art. 70, do CPP, será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Em se tratando de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção (art. 71 do CPP) e, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu (art. 72, caput, do CPP). Acresce às hipóteses de fixação da competência a conexão e continência previstas a partir do art. 76 do CPP. Em apertada síntese, na análise sumária os autos verificam-se que o paciente foi preso em 27/08/2025, em suposto flagrante, pela autoridade policial da 1a Delegacia de Águas Lindas/GO, acusado de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, por quatro vezes) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto/GO. Em 09/09/2025, a defesa requereu a revogação da prisão alegando incompetência do juízo. Na mesma data, o magistrado declinou a competência para o Tribunal do Júri do Gama/DF, determinando que o pedido fosse apreciado pelo juízo competente. Os autos então, a princípio, foram regularmente distribuídos ao Tribunal do Júri em 12/09/2025, ocasião em que a apontada autoridade coatora, observando o devido processo legal, deixou de apreciar de imediato o pedido de revogação da prisão preventiva e encaminhou os autos ao Ministério Público, em conformidade com o rito processual, para eventual oferecimento de denúncia. O Ministério Público apresentou denúncia em 22 de setembro de 2025, a qual foi recebida no dia seguinte. Nesse momento, a apontada autoridade coatora, já investida da competência para o feito, analisou o pedido de revogação da prisão preventiva e, de forma fundamentada, indeferiu-o, considerando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Assim, verifica-se que a apontada autoridade coatora atuou em estrita observância às normas processuais, respeitando a competência jurisdicional, o contraditório e a legalidade, sem qualquer irregularidade no trâmite processual. Registre-se que, na ocasião, as investigações, que embasaram a denúncia (id. 250706366 ), restou apontado pelo órgão ministerial o seguinte: “No dia 26 de agosto de 2025, no período compreendido entre 20h00min e 20h40min, na Chácara 57, Ponte Alta Sul, Recanto do Buritis, DF-290, altura do KM-10, Gama/DF, os denunciados, em concurso com outra pessoa ainda não identificada, todos agindo de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e com nítido propósito homicida, e, quando menos, prevendo o resultado como possível, e assumindo o risco de produzi-lo, efetuaram disparos de arma de fogo contra DHOMINI EDUARDO ALVES PINTO DA SILVA, PAULO HENRIQUE GONÇALVES ZICA, PAULO CÉSAR CAETANO ZICA e JANETE CHRISTINA GONÇALVES ZICA. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas PAULO CÉSAR, PAULO HENRIQUE e JANETE encontravam-se em casa, onde também se encontrava DHOMINI, oportunidade em que, alertados por latidos de um cão da família, dirigiram-se até uma área externa do imóvel, quando foram surpreendidos por DOUGLAS, IGOR e NAYRAN, que se aproximaram em um veículo conduzido por comparsa ainda não identificado, desembarcaram e, de forma súbita, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção às vítimas. Os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos acusados e de seu comparsa, uma vez que, por erro de pontaria, não atingiram as vítimas, o que permitiu que elas fugissem do ataque e se abrigassem. Os denunciados empreenderam fuga do local, sendo certo que, logo após, foram localizados e presos no município de Santo Antônio do Descoberto/GO. O motivo dos crimes foi torpe, uma vez que os acusados atentaram contra a vida das vítimas em decorrência de uma desavença prévia com DHOMINI e da amizade desse com PAULO HENRIQUE. Na execução dos ilícitos os denunciados valeram-se de recurso que, quando menos, dificultou a defesa das vítimas, eis que as atacaram de forma súbita, ocasião, portanto, na qual as investidas eram absolutamente imprevistas. Em outra investida criminosa, entre data que não se pode determinar e o dia 26 de agosto de 2025, pelas vias do Distrito Federal e de Goiás, os denunciados, mais uma vez de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, receberam a arma de fogo e munições de uso permitido descritas no auto de ID. 249781060 Pág. 29-30, e, ademais, dia 26 de agosto de 2025, no período compreendido entre 20h00min e 20h40min, na Chácara 57, Ponte Alta Sul, Recanto do Buritis, DF-290, altura do KM 10, Gama/DF, portaram parte dos referidos artefatos e os empregaram nos crimes de homicídio descritos antecedentemente. Assim agindo, os denunciados fizeram-se incursos nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (por 4 vezes), e art. 14 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), razão pela qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO o recebimento da presente denúncia e a citação dos indigitados para apresentarem resposta à acusação e acompanharem a ação até sentença de pronúncia, para, ao final, serem condenados pelo Egrégio Tribunal do Júri. “ Com efeito, a partir de um juízo perfunctório, não exauriente e próprio deste momento processual, à vista dos indícios que apontaram para a correlação entre os delitos supostamente praticados, verifica-se que, não obstante o empreendimento de fuga do paciente e seus comparsas, ao que se tem dos autos é que a consumação dos crimes ocorrera na cidade do Gama/DF, localidade esta então competente para o processamento da demanda. Dessa forma, em razão da fuga e a prisão ocorrida em local diverso da ocorrência dos fatos, a princípio, e a tramitação do processo seguiu de forma regular e que o Juízo de Santo Antônio do Descoberto/GO exerceu sua jurisdição de maneira legítima e adequada, inexistindo vício capaz de macular a validade dos atos processuais praticados, tanto é, que logo depois declinou da competência para o Juízo competente da cidade do Gama/DF. A propósito, esse é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. I - O paciente era alvo de investigações realizadas para apurar sua suposta participação em organização criminosa (CDC), iniciadas perante o Juízo Criminal do Riacho Fundo, que acolheu representação da autoridade policial para determinar busca e apreensão residencial, a qual culminou na apreensão de milhares de munições de uso proibido, além de arma de fogo, não previstas em sua autorização como CAC. II - Considerando que o local da residência do paciente, onde foi realizada a prisão em flagrante por delitos diversos daquele inicialmente apurado, foi declinada a competência para o Juízo Criminal de Brazlândia. III - No caso, deve ser aplicada a Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual as medidas cautelares determinadas no inquérito policial por Magistrado aparentemente competente, podem ser ratificadas posteriormente. IV - Em se tratando de competência territorial, relativa, eventual insurgência deve ser apresentada na primeira oportunidade pela Defesa, sob pena de preclusão e prorrogação. V - Ordem denegada. (Acórdão 1650365, 07351730920228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, não verifico, neste momento, constrangimento ilegal. Isso porque o excesso de prazo, que caracteriza o constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via estreita do habeas corpus, não se revela apenas pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Não há, de plano, elementos que apontem para eventual desídia do Juízo apontado como coator. Diferentemente do que alega a defesa, não me parece se tratar de causa simples, haja vista delitos de alta gravidade e praticados com violência extrema, e ainda vários envolvidos e contra quatro vítimas. Como se não bastasse, de se verificar ainda que o Juízo já determinou seja designada audiência de instrução e julgamento nos autos principais (ID. 260214708). No mais, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos que indicam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tal como no caso em apreço. Nesse contexto, ao menos por ora, não identifico constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias, sobretudo quanto a alegada incompetência do juízo suscitada nos autos. Com as informações, dê-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora